Tribunal: TJDFT
Processo: 0718943-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. CELERIDADE E EFETIVIDADE.

1. É imprescindível a liquidação de título judicial oriundo de ação coletiva antes do início da execução individual, dada a necessidade de se apurar a titularidade do crédito e o quantum debeatur.

2. Da mesma forma que não existe prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva para processamento das execuções individuais decorrentes, não há a prevenção para o pedido de liquidação de sentença coletiva genérica, mantendo-se a distribuição aleatória em prol da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

3. O pedido de liquidação proposto por sindicato em substituição processual não induz à prevenção do juízo sentenciante quando pautado em interesses individuais de natureza divisível.

4. Recurso não provido.